Tribunal: TJBA
Processo: 8025724-32.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025724-32.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do fato lesivo.

2. No presente caso, a ciência inequívoca de supostos desfalques e ausência de correção do saldo depositado na conta PASEP, se deu com o saque do valor, em 29/10/1999, em razão da aposentadoria, expressamente entendido como irrisório, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 11/08/2025, após o prazo decenal.

3. Admitir que o prazo somente se inicie com a obtenção de extratos ou parecer técnico — muitos anos após o saque — implicaria tornar imprescritível a pretensão, esvaziando os fundamentos da prescrição como instituto estabilizador das relações jurídicas.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8025724-32.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figura como apelante

DERALDO FRANCISCO DOS SANTOS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).